Tribunal: STF
Processo: ARE 1540819
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). ATOS LIBIDINOSOS. DELITO PRATICADO POR COMPANHEIRO DA AVÓ DA INFANTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO DO RÉU.VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS E CARENTE DE CREDIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ALBERGAMENTO. NEUTRALIZADO EM FACE DO PROVIMENTO DO PLEITO DEFENSIVO PARA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. CONFIGURAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DA AGRAVANTE DA ALÍNEA F DO INCISO II DO ART. 61, DO CP E MAJORANTE DO INCISO II DO ART. 226, DO CP. BIS IN IDEM. PRECEDENTES. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    I – Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e por JUCELIO SANTOS SILVA, por intermédio dos Advogados Ari Guarisco Costa (OAB/BA 23.681) e Ary Cléviston Almeida de Santana (OAB/BA 22.980), em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié, que julgou procedente a pretensão acusatória, para condenar o Réu pela prática do delito prevista no art. 217-A, caput, do CP, a cumprir 08 (anos) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, concedendo-lhe o direito de recorrer me liberdade, mantendo a cautelar da distância de 500 (quinhentos) metros da vítima, bem como da sua genitora e da avó.



    II – Consoante se extrai da exordial acusatória, “no dia 09/11/2020, por volta das 07h00min, no interior da residência localizada na Rua Dr. Ivan José da Silva, n. 547, Bairro Mandacaru, na cidade de Jequié, ter praticado ato libidinoso com Isabela Rodrigues Silva, com apenas 06 anos de idade na época do fato.”



    III – Em suas razões, a Defesa requer: que, seja conhecido e ao final, provido o presente apelo, reformando a sentença prolatada pelo juízo a quo, em favor do Apelante, para absolvê-lo das imputações nas quais fora condenado, sob pena de violação aos artigos 386, incisos V e VII, do CPP. Por fim, persistindo o entendimento pela condenação do ora Apelante, pugna pelo estabelecimento da pena base no mínimo legal.



    IV – Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs recurso de Apelação pugnando pela reforma parcial da sentença, para “Reconhecer a configuração de mais de uma circunstância judicial negativada, levando-se em conta as circunstâncias em que o crime foi praticado, elevando, assim, a exasperação da pena-base ao patamar de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses; 3.2. Reconhecer a incidência da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, com adequação da dosimetria da pena do Recorrido; 3.3. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base em 9 (nove) anos e 8 (oito) meses, com a incidência da agravante do art. 61, II, f (prevalência da relação doméstica), do Código Penal ao presente caso”.



    V – Ao contrário do que aduz o Apelante, a materialidade e a autoria do delito de estupro de vulnerável se encontram sobejamente comprovada através dos elementos que compõem o inquérito policial, pelos Termo de Declarações, Boletim de Ocorrência, Requerimentos de Medidas Protetivas de Urgência, Laudo de Exame de Constatação de Conjunção Carnal/Ato Libidinoso, Relatório de Investigação Criminal, bem como pela prova oral colhida durante a instrução processual.



    VI – Ao ser ouvida em sede inquisitorial a vítima asseverou, de forma firme e segura os detalhes da violência sofrida, guardando semelhança com aquele prestado em Juízo e perante a psicóloga. Em sede judicial, a vítima com utilização da técnica de depoimento sem dano, ratificou à saciedade as investidas do Recorrido, sendo capaz de apresentar narrativa detalhada dos atos libidinosos diversos da conjunção carnal sofridos, mesmo com a sua tenra idade, não se observando quaisquer contradições relevantes. Nessa linha, relatou que no dia dos fatos o Recorrido tocou sua vagina por baixo da roupa, bem como tocou em seu ânus com o seu pênis, que estava ereto. Descreveu ainda com detalhes todos os fatos ocorridos, bem como a forma como se sentia com as condutas do Recorrente, além de conseguir gesticular e apontar exatamente os locais em que ele a havia tocado e praticado os atos libidinosos, de forma que demonstra que a infante sofreu todos os abusos, consoante narrado em exordial acusatória.



    VII – Igualmente em Juízo, genitora da vítima Glicely Rodrigues da Silva , testemunha de acusação, corroborou as declarações desta, conforme o fez também em sede inquisitorial. No mesmo sentido foi o depoimento de Dailma Rodrigues de Oliveira, avó materna da vítima e testemunha de acusação.



    VIII – Em seu interrogatório na judicial o Recorrente negou ter praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Contudo, suas alegações são inverossímeis e destoam do conjunto probatório, sobretudo, diante da constatação de que os relatos da vítima e das testemunhas de acusação, em sede inquisitorial e em Juízo, são firmes e coerentes, não apresentando contradições relevantes a respeito do fato delitivo imputado ao Recorrente. Demais disto, embora o Recorrente negue os fatos, alegando, em resumo, que a avó da vítima estaria em um momento conflituoso num relacionamento com o Recorrente também não encontrou qualquer consonância com as provas dos autos, bem como esses fatos não afastam a prática delitiva, inexistindo nos autos, quaisquer provas, de que a ofendida, sua mãe, e sua avó tenham inventado o ocorrido, visando prejudicar a Apelante. Outrossim, as testemunhas de defesa ouvidas em Juízo não contribuíram para corroborar a versão do Recorrente, haja vista que não presenciaram o ocorrido, prestando apenas informações abonatórias.



    IX – Importante pontuar, que embora no caso concreto não tenha ocorrido a prática da conjunção carnal, não se afasta, automaticamente, a materialidade do crime de estupro de vulnerável na hipótese de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, uma vez que a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, ou desaparecer com o passar do tempo. Precedentes do STJ.



    X – No particular, ressalte-se que, nos crimes de natureza sexual, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, notadamente porque estes nem sempre deixam vestígios e muitas vezes praticados às ocultas, sem a presença de testemunhas, consoante se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    XI – Assim, ao revés do quanto afirmado pela defesa, não somente temse a palavra da vítima com relevante valor probatório, como também a de testemunhas que corroboram as suas declarações. Dessa forma, durante a instrução processual restou fartamente comprovada a materialidade e a autoria delitiva da prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, configurando o delito de estupro previsto no art. 217-A do Código Penal.



    XII – No que pertine à dosimetria da pena, O Recorrente JUCÉLIO SANTOS SILVA, pugna pelo estabelecimento da pena base no mínimo legal. Por sua vez, o Parquet pleiteia; “a) Reconhecer a configuração de mais de uma circunstância judicial negativada, levando-se em conta as circunstâncias em que o crime foi praticado, elevando, assim, a exasperação da pena-base ao patamar de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses; b) Reconhecer a incidência da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, com adequação da dosimetria da pena do Recorrido; c) Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base em 9 (nove) anos e 8 (oito) meses, com a incidência da agravante do art. 61, II, f (prevalência da relação doméstica), do Código Penal ao presente caso, elevando-se a pena a ela imposta”.



    XIII – Na primeira fase, o Juízo primevo fixou a reprimenda basilar em 08 (anos) anos e 09 (nove) meses de reclusão, uma vez que desvalorou a circunstância judicial da culpabilidade, “dessa questão da evasão para outro estado da federação, entendo que ultrapassa o tipo penal”. No entanto, ao contrário do que consta na sentença vergastada, vê-se que o fato de ter se evadido do distrito da culpa não justifica a desvaloração da culpabilidade do agente, haja vista que a valoração negativa desta circunstância judicial demanda do julgador uma análiseconcreta e fundamentada que permita concluir por uma maior reprovabilidade da conduta delitiva praticada, levando-se em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente que o pratica. Precedentes. A evasão do Recorrente do distrito da culpa, ocasionando a decretação de sua prisão preventiva, é evento processual posterior que não guarda relação direta com o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta que já tinha sido praticada pelo Apelante, não servido, assim, para justificar a exasperação da pena-base a título de culpabilidade – de modo que deve ser decotada a valoração negativa desta circunstância judicial.



    XIV – Por outro lado, conforme bem pontuado pelo Ministério Público, merece ser desvalorada a circunstância judicial das circunstâncias do crime, haja vista que “a vítima, a qual contava com 06 anos de idade à época dos fatos, estava na residência da avó materna, sob os cuidados do Recorrido no momento em que o crime foi praticado” – o que efetivamente desborda do tipo penal, merecendo essa vetorial ser valora negativamente. Conforme orientação do CNJ, as circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi, valendo ainda pontuar que o seu exame demanda a averiguação da maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa. No caso concreto considerando as particularidades do caso concreto, notadamente as que evidenciam que o delito foi praticado por pessoa do cotidiano doméstico da vítima, na qual esta e os seus familiares depositavam confiança, mostrandose devidamente fundamentado o incremento na pena-base, bem como em razão do modus operandi empregado na execução do delito, vale dizer, posto que abusou da criança no interior da própria residência de sua companheira, em pleno abuso da confiança em si depositada, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam aexasperação da pena-base, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Sendo assim, assiste razão ao Ministério Público, devendo ser desvalorada a vetorial das circunstancias do crime, para redimensionar a aplicação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Demonstrada a inidoneidade da fundamentação para valorar negativamente a circunstância judicial das circunstâncias do crime, redimensiona-se a pena-base deixando de utilizar o aumento comumente aceito pelo Superior Tribunal de Justiça de 1/8 da diferença entre a pena mínima e a máxima cominada, bem como o critério largamente aceito de 1/6 sobre a pena mínima, tendo em vista que resultaria em uma reprimenda maior do que a fração utilizada pelo Juízo primevo – a qual não foi objeto de impugnação específica do Ministério Público. Logo, em homenagem ao princípio do non reformato in pejus, mantêm-se a pena-base fixada em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.



    XV – No tocante à segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, o Juízo primevo manteve, acertadamente, a pena intermediária em 08 (anos) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Na terceira fase, requer o Ministério Público reconhecimento da causa de aumento de pena concernente ao artigo 226, II, do Código Penal, sob o fundamento de que restou evidente a relação de união estável existente entre o Recorrido e a avó da infante. Nesse ponto, ao proferir a sentença, a Magistrada primeva limitou-se apenas afirmar que “não houve causas de aumento ou de diminuição de pena”, contudo sem apresentar qualquer fundamentação idônea para tal. Analisando os depoimentos realizados, verifica-se que o acusado convivia maritalmente com a avó da vítima desde o nascimento da infante, tendo esta nutrido carinho e respeito por ele, considerando-o como avô, bem como o chamando, às vezes de pai, conforme o depoimento da genitora. No caso concreto, de uma análise dos elementos coligidos em ambas as fases da persecuçãopenal, o pleito para aplicação da causa de aumento específica do tipo (art. 226, II), resta provido, tendo em vista que é inegável que o Recorrente exercia autoridade sobre a ofendida, dirigia-lhe a criação, sendo considerado companheiro da avó da vítima por viver em regime de união estável, conforme lei de regência, bem como considerado “avô” pela ofendida. Tal circunstância é suficiente para caracterizar a causa de aumento do art. 226, II, do CP. Assim, aplica-se a causa de aumento de pena do art. 226, inciso II, do Código Penal, no patamar de 1/2 (metade), restando a pena em definitivo redimensionada para 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.



    XVI – Subsidiariamente aos pleitos realizados, o Ministério Publico pugna pela aplicação da agravante genérica de pena prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. Contudo, nesse ponto, embora a matéria esteja afetada perante o Superior Tribunal de Justiça – Tema 1.215, para “definir se, nos crimes praticados contra a dignidade sexual, configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do artigo 61, II, "f", do Código Penal e da majorante específica do artigo 226, II, do Código Penal”–, entende-se que, embora tenha sido demonstrada a relação de autoridade, bem como doméstica existente entre o Recorrido e a vítima, a aplicação concomitante da agravante genérica e da causa de aumento específica acima mencionada configuraria bis in idem. Sendo assim, mantém-se a reprimenda definitiva do Réu fixada em 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.



    XVII – O regime inicial aplicado em sentença foi o fechado e assim se preserva, tendo em vista o prescrito no artigo 33, §2º, 'a', do Código Penal, uma vez que a pena fixada foi superior a 8 (oito) anos. A realização de eventual detração penal passa a ser de competência do Juízo das Execuções Penais, conforme estabelece o art. 66, III, ‘c’, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.



    XVIII – Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela Defesa e pelo conhecimento e provimento parcial da apelação do Ministério Público.



    XIX – Recursos CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS, com o redimensionamento da pena definitiva do Apelante para 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI, XXXIX, XLV, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente